Tribunal: STF
Processo: ARE 1517034
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA, ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR – SENTENÇA DE CONCESSÃO DA ORDEM –INSURGÊNCIA RECURSAL DO CEBRASPE – INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO LIMITADA AO EXAME DE LEGALIDADE – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – FASE DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS – DECLARAÇÃO REJEITADA PELA BANCA EXAMINADORA – IMPOSSIBILIDADE – DOCUMENTO DE ACORDO COM OS REQUISITOS DA ALÍNEA “B” DO ITEM “10.11.6” DO EDITAL DO CERTAME – MANUTÊNÇÃO DA SENTENÇA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – POR MAIORIA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; e 5º, caput e inciso LXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A declaração apresentada pela parte autora possui o seguinte conteúdo, in litteris:



    “Declaro para os devidos fins que se fizerem necessários que ANDRÉA CRISTINA DE SOUZA SILVA, Matrícula Nº. 113603-1 ingressou neste órgão público através de concurso em 01/02/2016, portadora do CPF: 365.975.958-90 e RG: 39.336.047-7 SSP/SP, em Nível superior exerce suas funções em cargo de caráter efetivo como Professora 1 ao 5 NIII – FA, na Escola Municipal Emílio Cupertino de Almeida – Sítio Ladeira de Pedras.” (grifo nosso)



    Da mesma forma o ofício GAB-SEDUC – Nº 051/2021:



    “Cumprimentando Cordialmente V. Sa., vimos através deste, informar que a declaração emitida em 16 de dezembro de 2020, cujo objetivo foi declarar que a servidora ANDRÉA CRISTINA DE SOUZA SILVA, matrícula nº. 113603-1 ingressou neste órgão público através de concurso em 01/02/2016, em nível Superior e exerce suas funções em cargo de caráter efetivo como Professora 1A5 NIII-FA. A mesma foi emitida pelo Núcleo de Recursos Humanos, órgão interno desta Secretaria e assinada pelo então secretário Alexandre de Arruda Ricardo.”



    A banca examinadora do certame ao recusar o documento diz:



    “(...) O título da Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão não foi aceito, pois a documentação enviada não foi emitida por órgão de pessoal ou de recursos humanos, em desacordo com o Subitem 10.11.6.1 do Edital Nº 1 – PMBC/SE, de 15 de abril de 2020.”.



    Ocorre que, consoante ofício acostado, a declaração foi emitida por órgão interno de recursos humanos e assinada pelo secretário.



    A relatora ao indeferir o pleito autoral entendeu que a declaração deveria especificar a atividade docente.



    No entanto, como dito anteriormente o edital exige apenas que comprovasse emprego na área que concorria e a declaração é clara ao afirmar que a demandante é efetiva, em nível Superior, como Professora 1A5 NIII-FA, assim entendo que aludido requisito do edital restou demonstrado.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente